Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-76.2014.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000379-76.2014.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes ROBERTO
DE OLIVEIRA VASQUES, LUZ LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e
CENTRO AUTOMOTIVO ÁGUAS DE AMPARO LTDA, é apelado IPIRANGA
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000379-76.2014.8.26.0019 -Voto no
2
Apelação no: 1000379-76.2014.8.26.0019.
Apelantes: Centro Automotivo Águas de Amparo Ltda; Luz Locação
e Administração de Bens Ltda e Roberto de Oliveira Vasques.
Apelada: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A.
Ação: Rescisória c.c. indenização.
Comarca: Americana 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Márcio Roberto Alexandre.
Voto n° 27.729
Apelação. Rescisão de contrato c.c. indenização.
Competência interna. Prevenção da C. 26a Câmara de
Direito Privado, a quem foi distribuído agravo de
instrumento anterior. Art. 105 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido,
determinada sua redistribuição.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão contratual
c.c. indenização ajuizada por Ipiranga Produtos de Petróleo
S/A em face de Centro Automotivo Águas de Amparo Ltda;
Luz Locação e Administração de Bens Ltda e Roberto de
Oliveira Vasques que a r. sentença de fls. 616/620 c.c.
628/629, de relatório adotado, julgou procedente.
Inconformados,
recorrem
os
corréus
pleiteando a reforma da sentença.
Por acórdão de fls. 687/691, declinou a
E.
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial
da
competência, tendo em vista tratar-se de contrato de
distribuição de combustível, vindo os autos conclusos a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000379-76.2014.8.26.0019 -Voto no
3
relator.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento
por esta Câmara.
Nos termos do art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, “A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos,
na
causa
principal,
cautelar
ou
acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados”.
No caso em apreço, o primeiro agravo de
instrumento interposto foi distribuído à C. 26a Câmara de
Direito
Privado
(fls.
218/226),
sob
relatoria
do
E.
Desembargador Antônio Nascimento, estando preventa,
pois, para apreciação deste recurso.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço
do recurso e determino sua redistribuição à 26a Câmara
de Direito Privado deste Tribunal.
WALTER EXNER
Relator